Tribunal: TJSP
Processo: 0005057-20.2025.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso ministerial – Progressão de regime – Roubo, tráfico ilícito de entorpecentes, furto e lesão corporal de natureza grave – Falta de mérito do sentenciado – Requisito subjetivo não preenchido – Reeducando que, submetido a exame criminológico por equipe multidisciplinar, não demonstrou, de maneira inequívoca, condições para a concessão da promoção pleiteada –

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso ministerial – Progressão de regime – Roubo, tráfico ilícito de entorpecentes, furto e lesão corporal de natureza grave – Falta de mérito do sentenciado – Requisito subjetivo não preenchido – Reeducando que, submetido a exame criminológico por equipe multidisciplinar, não demonstrou, de maneira inequívoca, condições para a concessão da promoção pleiteada – Reconhecimento de que, eventual dúvida meritória para o alcance de benesse em sede de execução penal não pode ser interpretada em favor do condenado, pois o interesse social há de ser resguardado – Histórico de faltas disciplinares de natureza grave, consistentes no abandono do resgate punitivo durante Saída Temporária e de cometimento de novo delito, quando agraciado com o regime aberto, evidenciando total senso de responsabilidade e de assimilação da terapia penal – Sentenciado, ademais, que foi recém-progredido ao regime semiaberto – Liberdade que deve ser galgada gradativamente, possibilitando a assimilação do processo de reeducação penal em cada fase da execução – Mérito, ademais, que também deve ser avaliado no regime anterior – Precedentes – Decisão cassada – Agravo provido.